Tribunal: TJSP
Processo: 1001620-09.2023.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C. REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL, FUNDADA EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).

MANUTENÇÃO DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO E DA CONDENAÇÃO DO RÉU À RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR E AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.

CONSTATAÇÃO DE QUE, APÓS O

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C. REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL, FUNDADA EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).

MANUTENÇÃO DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO E DA CONDENAÇÃO DO RÉU À RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR E AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.

CONSTATAÇÃO DE QUE, APÓS O CONSUMIDOR IMPUGNAR AS ASSINATURAS DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS COMO PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO, O BANCO NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A SUA AUTENTICIDADE, NOS TERMOS DO ART. 429, II, DO CPC, CONFORME O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO REFERENTE AO TEMA No 1.061.

SUFICIÊNCIA DOS DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR, PARA A CARACTERIZAÇÃO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO DE PERSONALIDADE ("DAMNUM IN RE IPSA").

PERTINÊNCIA DA CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL NO VALOR DE R$ 5.000,00, QUANTIA QUE SE AFIGURA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO OS EFEITOS COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO, BEM COMO AS PECULIARIDADES DO CASO EM ANÁLISE.

CABIMENTO DA IMPOSIÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM R$ 1.000,00 POR DESCONTO INDEVIDO, LIMITADA AO TOTAL DE R$ 20.000,00, NOS TERMOS DO ART. 537 DO CPC, TENDO EM VISTA A SUA NATUREZA COERCITIVA E A CONDIÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DAS PARTES.

AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUALQUER DIFICULDADE PARA O RÉU TOMAR AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA, CONFORME SE OBSERVA NO EXTRATO DA DATAPREV APRESENTADO PELO PRÓPRIO BANCO.

NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DA APELAÇÃO CÍVEL, POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL, QUANTO AO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COM O VALOR DO CRÉDITO DISPONIBILIZADO AO AUTOR, UMA VEZ QUE TAL MEDIDA JÁ FOI AUTORIZADA PELA R. SENTENÇA.

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PARA 20% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC.

RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.